Tribunal: TJMT
Processo: 0005057-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005057-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONDON BASSIL DOWER FILHO - CPF: 489.036.128-68 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARILSEN ANDRADE ADDARIO - CPF: 059.563.478-80 (APELADO), RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA - CPF: 001.716.622-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
RONDON BASSIL DOWER FILHO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO e RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PARCELAS ACUMULADAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não pode ser passível de incidência do Imposto de Renda, como no caso de verbas indenizatórias. “Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (...) verba recebida (...) não possui natureza remuneratória, mas indenizatória, razão por que fica a salvo da incidência tributária.” (AGARESP 186340. Rel. Humberto Martins. Segunda Turma STJ. DJE DATA 28/08/2012).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repetição de Indébito identificada pela numeração única: 0005057-05.2014.8.11.0041, movida por
RONDON BRASIL DOWER FILHO, MARILSEN ANDRADE ADRARIO
e
RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA
, no qual o Juízo "
a quo
" julgou procedentes os pedidos vindicados pelos autores ora Apelados para declarar a inexigibilidade do Imposto de Renda retido na fonte sobre a indenização paga aos mesmos.

Em razão disso, o requerido ora Apelante foi condenado a restituir os valores retidos a título de Imposto de Renda sobre a indenização paga aos requerentes, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros na taxa SELIC estabelecida, por se tratar de natureza tributária, a partir da data de publicação da sentença (Id: 154826215).

Inconformada, a parte Recorrente sustenta em suas Razões (Id: 145826216), quanto à legalidade do recolhimento do imposto de renda.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, os Apelados apresentaram Contrarrazões (Id: 145826219), almejando o improvimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, absteve-se de manifestar no presente processo (Id: 147018687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida por
RONDON BRASIL DOWER FILHO, MARILSEN ANDRADE ADRARIO
e
RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legalidade do recolhimento de imposto de renda e que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Constata-se a partir dos documentos presentes nos autos que os Apelados receberam os vencimentos a que tinham direito como resultado do exercício de suas funções judiciais, após ingressarem com uma ação em 1996, cujo desfecho ocorreu no ano de 2012, mediante o pagamento do Precatório Requisitório n° 13264/2005.

No entanto, é importante ressaltar que, mesmo com o recebimento do crédito por meio do Precatório Requisitório, os Apelados sofreram um desconto indevido referente ao Imposto de Renda retido diretamente na fonte.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o Art. 43 do Código Tributário Nacional, estabelece o fato gerador do Imposto de Renda, vejamos:

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

(...)”

Conforme estabelecido pela legislação vigente, bem como pelo art. 153, III da Constituição Federal, se verifica que o evento que desencadeia a obrigação tributária referente ao imposto em questão é a obtenção de rendimentos ou proveitos de qualquer espécie.

No entanto, é importante ressaltar que aquilo que não configura renda ou aumento patrimonial não pode ser sujeito à incidência do Imposto de Renda, como ocorre no caso das verbas indenizatórias.

Aliás, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento acerca do tema, in verbis:

“Súmula no 125: ‘O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.’”.

“Súmula no 136: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.’”.

“Súmula no 386: ‘São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.’”.

“Súmula no 498: ‘Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.’”.

A propósito, vejamos como esse Sodalício tem decidido em casos análogos:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA (ESPECIAL) POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA. PRESCRIÇÃO – AFASTADA. EXONERAÇÃO NÃO RETIRA O DIREITO A APOSENTADORIA. DIREITO A CONCESSÃO DO BENEFICIO NA FORMA PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA DE DOCENTES A SER ELEVADA A EFEITO PARA FINS DE CALCULO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CNFORME TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PARCELAS ACUMULADAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER ARBITRADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado: Inobstante a MTPREV seja considerada autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014: “Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”. 2. Prescrição: Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, "as prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si,não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o do Decreto 20.910/32" (AgRg no REsp 1327454/ES, 1a T, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/04/2016)” 3. “Ao preencher os requisitos legalmente exigidos para se aposentar por tempo de serviço, o segurado adquire o direito correspondente, direito que passará a integrar o seu patrimônio jurídico”. STF - tema 334, com repercussão geral. 4. Se o ex-servidor (exonerado) ocupou cargo efetivo e contribuiu durante todo o tempo para previdência estadual, cumpridos os demais requisitos legais possui direito a aposentadoria. 5. Para a concessão da aposentadoria especial de professor, exige-se a comprovação da exclusividade do tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 5o e artigo 201, § 8o). 6. Conforme Certidão de Tempo de Contribuição, a parte autora comprovou fazer jus a aposentadoria especial na forma proporcional, que deve ser calculada com base no tempo exigido para aposentadoria com proventos integrais para professores. 7. Incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ. 8.
“Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (...) verba recebida (...) não possui natureza remuneratória, mas indenizatória, razão por que fica a salvo da incidência tributária.”
(AGARESP 186340. Rel. Humberto Martins. Segunda Turma STJ. DJE DATA 28/08/2012). 9. Nas causas em que a Fazenda Pública for vencida e a sentença for ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados após a liquidação, consoante §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil.”. (N.U 1008990-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - TERÇO CONSTITUCIONAL - FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS - DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA - NATUREZA INDENIZATÓRIA - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ATUAL - ORDEM CONCEDIDA.
I - De acordo com o entendimento jurisprudencial atual, uma vez que ao terço constitucional de férias tem se admitido sua natureza indenizatória, resta afastada a possibilidade de desconto do imposto de renda.
II - "[...] Realinhamento da jurisprudência do STJ à posição sedimentada no Pretório Excelso de que a contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de férias, verba que detém natureza indenizatória e que não se incorpora à remuneração do servidor para fins de aposentadoria." (Pet 7.296/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 10/11/2009) III - Ordem concedida.”. (N.U 0001247-48.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 21/01/2015).”(destaquei)

Desse modo, verifica-se que as verbas recebidas pelos Apelados, referentes ao Precatório Requisitório no 13264/2005, possuem claramente um caráter indenizatório, o que implica que não devem ser sujeitas a qualquer dedução de Imposto de Renda, conforme ocorreu na situação em análise.

Portanto, é evidente o direito dos Recorridos em reaver os valores retidos na fonte a título de Imposto de Renda no momento do pagamento dos precatórios, demonstrando o acerto do Juízo de Origem ao proferir a sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, e,
DETERMINO
a
majoração
dos
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, com fulcro no Art. 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023